Tribunal: TJSP
Processo: 1013307-37.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Alegação de invalidez permanente – Exame pericial – Autor que não deu causa à não realização – Exames periciais agendados para 30/03/2020 e 16/06/2020, cancelados pelo próprio IMESC, diante da pandemia COVID 19 – Exame agendado para 20/08/2020 não realizado em razão da falta de intimação pessoal do autor – Preclusão da prova autoral afastada. –

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Alegação de invalidez permanente – Exame pericial – Autor que não deu causa à não realização – Exames periciais agendados para 30/03/2020 e 16/06/2020, cancelados pelo próprio IMESC, diante da pandemia COVID 19 – Exame agendado para 20/08/2020 não realizado em razão da falta de intimação pessoal do autor – Preclusão da prova autoral afastada. – Cerceamento de defesa caracterizado, diante da imprescindibilidade da prova pericial para o deslinde da causa. Sentença anulada.
Apelo provido.